Tribunal: TJMT
Processo: 1029609-91.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029609-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (AGRAVANTE), PAUL JO PERK - CPF: 892.945.998-68 (AGRAVADO), WILMA MOTA PERK - CPF: 486.334.965-34 (AGRAVADO), FRANCO BONATELLI - CPF: 956.765.701-72 (ADVOGADO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISPENDÊNCIA RECURSAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRELIMINARES REJEITADOS. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. COBRANÇA EM EXCESSO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO DE SANÇÃO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a aplicação da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há comprovação de má-fé na cobrança de valores em excesso, apta a justificar a aplicação da sanção civil do artigo 940 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. A aplicação do artigo 940 do Código Civil exige comprovação inequívoca de má-fé, não bastando o mero reconhecimento de excesso de execução.

4. No caso, não se verificou conduta dolosa ou maliciosa que configurasse tentativa de induzir o juízo a erro, sendo o excesso sanado por meio de cálculo judicial.

5. A boa-fé processual é presumida, e não foi afastada por provas nos autos, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A aplicação da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil exige demonstração inequívoca de má-fé na cobrança judicial de valores, não bastando o reconhecimento de mero excesso de execução."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA
., contra decisão proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos c/c Obrigação de entrega de coisa certa nº 0025345-42.2012.8.11.0041 código 772241 (592/2012) - 5ª Vara Cível de Cuiabá que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença movido por
PAULO JO PERK E WILMA MOTA PERK,
mantendo o cálculo realizado pela contadoria e afastando a aplicação da pena do artigo 940 do CC.

Defende a necessidade de reforma da decisão agravada; que a conduta dos agravados extrapolou os limites de um mero equívoco de cálculo, configurando uma tentativa de se valer do processo para obter vantagem ilícita.

Explica que os agravados pleitearam um valor exorbitante, inflando seus cálculos com lucros cessantes e multa contratual; mesmo com a apresentação dos cálculos corretos pela contadoria, os agravados insistiram na validade de seus cálculos.

Assevera que o agravado “fixou os lucros cessantes em um quantum sem qualquer fundamentação ou comprovação de prejuízos, requerendo a aplicação de uma multa contratual relativa ao contrato de compra e venda original. Ocorre que com o acordo homologado em juízo, o qual transitou em julgado, o contrato original deixou de ter aplicabilidade no caso em tela, uma vez que todas as pretensões deduzidas pelo autor foram absorvidas e restringidas ao que constou do título judicial.”.

Defende que a atitude do autor se equipara a ato atentatório a dignidade da justiça, já que o princípio da boa-fé processual, deve seguir um padrão ético e objetivo de honestidade, diligência e confiança.

Nestes termos requer a reforma da decisão para que sejam reconhecidas as cobranças indevidas feitas pelos Agravados, condenando-os ao pagamento em dobro dos valores indevidamente pleiteados, nos termos do artigo 940 do Código Civil.

Em sede de liminar requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, a reforma integral da decisão agravada, para “que sejam reconhecidas as cobranças indevidas feitas pelos Agravados, condenando-os ao pagamento em dobro dos valores indevidamente pleiteados, nos termos do artigo 940 do Código Civil; 4. A condenação dos Agravados por litigância de má-fé, com base no artigo 81 do CPC, por terem promovido tumulto processual e insistido em cobrança sabidamente indevida;” e a condenação ao ônus sucumbencial.

Foi concedido o efeito suspensivo.

Nas contrarrazões os agravados defendem litispendência recursal ao agravo de instrumento n. 1029802-43.2023.8.11.0000. Explica que “em análise dos elementos do presente recurso e do Agravo de Instrumento nº 1029802-43.2023.8.11.0000 é possível observar que as demandas possuem as mesmas partes, mesmas razões e pedido recursais, pois está recorrendo da mesma r. Decisão de ID. 130966506 datada de 14/11/2023 no processo de cumprimento de sentença nº 0025345-42.2012.8.11.0041 que tramita perante a 5ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ, configurando-se assim, a tríplice identidade para configuração inequívoca da LITISPENDÊNCIA RECURSAL, o que afronta, também, o princípio unirrecorribilidade ou singularidade recursal, visto que referido princípio proíbe a interposição simultânea ou cumulativa de dois ou mais recursos, pela mesma parte, contra o mesmo pronunciamento judicial.”.

Pugna pelo não conhecimento do recurso.

Ainda defende ausência de interesse recursal, ao argumento de que o entendimento foi modificado no recurso anterior.

No mérito, pugna pela manutenção da decisão e pela condenação do agravante em custas e honorários sucumbenciais de 20% sobre o valor da causa, bem como em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento movido por
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA
., contra decisão proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos c/c Obrigação de entrega de coisa certa nº 0025345-42.2012.8.11.0041 código 772241 (592/2012) - 5ª Vara Cível de Cuiabá que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença movido por
PAULO JO PERK E WILMA MOTA PERK,
mantendo o cálculo realizado pela contadoria e afastando a aplicação da pena do artigo 940 do CC.

Do estudo dos autos originário, verifico que a agravante levou a discussão nos Embargos de Declaração, sob o argumento de omissão quanto à não menção ao artigo 940 do CC. Os Embargos de Declaração foram conhecidos, contudo, rejeitados.

Pois bem.

Sem delongas, rejeito a tese de não conhecimento do recurso em face do julgamento do n. 1029802-43.2023.8.11.0000 (litispendência e ausência de interesse), eis que não há falar em recurso idêntico, havendo semelhança apenas quanto às partes; contudo, o pedido e causa de pedir são diversos.

Na pendência dos Embargos de Declaração opostos pelo agravante nos autos originários, os agravados interpuseram o primeiro agravo de instrumento; entretanto, o agravante aguardava o julgamento dos Embargos de Declaração interposto, de modo que somente com a publicação da decisão integrativa poderia recorrer a respeito da tese envolvendo o artigo 940 do CC.

Dito isto, partindo-se da premissa de que o reconhecimento do excesso de execução não abona pedido de penalidade com base no artigo 940 do CC, que se admite desde que demonstrada a má-fé, resta apreciar se houve má-fé dos agravante em fazer incidir no cálculo lucros cessantes e multa contratual, já reconhecidos como excesso.

Vejamos.

No caso, a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando má-fé ante à incompatibilidade do procedimento e pugnou fosse determinado o prosseguimento de acordo com o artigo 510 do CPC, sem indicar, no primeiro momento, qual era o valor devido.

A parte manifestou requerendo o indeferimento liminar, ante à ausência de indicação do valor devido e indeferimento dos demais pedidos.

Foi apresentado cálculo atualizado pela parte agravada, especificando a forma de cálculo.

A agravante peticionou nos autos pedindo a análise da impugnação ao cumprimento de sentença e aplicação de multa pela tentativa de tumultuar o feito.

Houve manifestação da parte adversa, com alegação de que a impugnação não tinha efeito suspensivo e pediu prosseguimento.

Sobreveio a decisão da juíza “a quo” reconhecendo que “
nenhuma das partes apresentou cálculo condizente com os parâmetros requeridos nos autos, a qual determino que encaminhem-se
os autos à contadoria judicial
para conferência e apuração do valor correto da execução.”.

No cálculo, o contador faz menção à ausência de condenação aos lucros cessantes e multa contratual.

Nesse cenário, após o reconhecimento pela juíza de que ambos os cálculos estavam equivocados e a correção pelo Contador Judicial não houve resistência na cobrança de valor superior, embora a agravante alegue que a parte continuou insistindo no primeiro cálculo.

Assim, não identifico que a parte tenha tentado induzir o juízo a erro, ou qualquer indício de má-fé.

Para ilustrar,
mutatis mutandis:

“EMENTA 1) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE VALOR ORIUNDO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE PARTE DO VALOR EXECUTADO. PRETENSÃO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO EM EXCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO EXEQUENTE. PRESUNÇÃO DA BOA-FÉ. a) A Agravante pretende a condenação do Agravado à devolução em dobro do valor cobrado em excesso na presente Execução, fundamentando seu pedido no artigo 940 do Código Civil: “Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”. b) Constata-se do processo que a Agravante apresentou Exceção de Pré-Executividade, sustentando excesso de execução no valor de R$ 172.264,77, sob o fundamento de que o cálculo formulado pelo Exequente no valor de R$ 908.811,54 não considerou as importâncias pagas antes e no curso do feito. c) O Juízo “a quo”, em 16 de junho de 2021, reconheceu o excesso de execução e homologou o débito a ser executado no valor de R$ 736.004,93. d) Ocorre que a Agravante não demostra e nem comprova a suposta má-fé do Exequente na cobrança em excesso do valor devido. e) E
, a condenação ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado em demanda judicial, nos termos do artigo 940 do Código Civil, depende da demonstração de comportamento malicioso do Exequente, conforme Súmula nº 159 do Supremo Tribunal Federal: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1531 do código civil”. f) Igualmente, o STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, no Tema 622, definiu que, para a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida é imprescindível que a má-fé do credor seja demonstrada, uma vez que a boa-fé se presume, o que, no caso, não restou observado pela Agravante.
2) AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”

(TJPR - 5ª Câmara Cível - 0057702-14.2022.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR LEONEL CUNHA - J. 03.04.2023) destaquei

Desta feita, tem-se que o mero excesso de execução não é suficiente, por si só, para impor a sanção de aplicar sanção, mormente quando tudo indica tratar-se de equívoco que, com a apresentação do cálculo pelo contador, foi aceito, tendo a parte requerido a homologação do quantum auferido na perícia (id. 93786585 dos autos originários).

Vejamos:

Calha registrar ainda que o agravo de instrumento anteriormente interposto pelos agravados se deu em relação à fixação dos honorários advocatícios sobre o valor do excesso de execução e não resistência quanto à homologação do cálculo.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025